Tribunal: TJES
Processo: 5008512-17.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008512-17.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO KIIHL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU
PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A OMISSÃO FOI MANTIDA EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESSA COLENDA TURMA RECURSAL, DO REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES E DO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACERCA DO VALOR DOS CRÉDITOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA. EM RELAÇÃO À OMISSÃO, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, TENHO QUE ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

NO ACÓRDÃO EMBARGADO, RESTA EVIDENCIADO O ERRO MATERIAL QUANDO DIZ NA SENTENÇA: “ “(..
.) Determino que a autora devolva ao banco requerido o
valor de R$ 27.859,65 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
que reconhece indevidamente creditado em sua conta, por meio de depósito judicial vinculado a este processo, no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença. (...)”.

DESTA
FORMA, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO TOCANTE ERRO MATERIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISANDO SANAR A OMISSÃO APENAS NO TOCANTE ERRO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL DE R$37.859,65.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)